Tribunal: CARF
Processo: 10730.723611/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723611/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE MARIA CARVALHO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime o
contribuinte para, querendo, trazer aos autos: (i) cópia de peças processuais extraídas do
processo trabalhista no 3762-50.1998.501.0241, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de
Niterói/RJ, com especial destaque para a decisão e os cálculos de liquidação judicial fixando o
efetivo valor do IRRF devido; (ii) cópia do alvará ou ofício/guia DARF determinando à
instituição financeira promover recolhimento do IRRF aos cofres públicos; e (iii) informar
acerca da ocorrência de sua eventual compensação, mesmo que parcial, no ajuste anual em anos-
calendários posteriores.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/09), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723611/2011-08
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
565,74
Multa de Ofício (passível de redução)
424,30
Juros de Mora (calculado até 29/07/2011)
74,11
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
51.438,28
Multa de Mora (não passível de redução)
10.287,65
Juros e Mora (calculado até 29/07/2011)
6.738,41
Total do Crédito Tributário
69.528,49
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, BGPL e Fapi - omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de contribuição à previdência privada, PGBL, e Fapi, relativos ao exercício
2010, ano-calendário 2009. Fonte Pagadora: Real Tokio Marine Vida e Previdência S A
(CNPJ: 04.884.104/0001-67). Valor: R$ 2.100,18. IRRF: R$ 315,02.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente
pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010,
ano-calendário 2009. Fonte Pagadora: Ampla Energia e Serviços S.A (CNPJ:
33.050.071/00014-58). Valor: R$ 52.827,73.
O contribuinte foi intimado da presente notificação em 29/07/2011 (fls. 150, tendo
apresentado impugnação de fls. 02/03, acompanhada de documentos, em 25/08/2011,
concordando com a infração de omissão de rendimentos.
Insurge-se contra a compensação indevida de IRRF, apesar de considerar indevido o
valor informado em sua declaração.
Alegando que o valor informado em sua declaração é o valor liquido indicado pela fonte
pagadora, já deduzido o imposto de renda retido na fonte, conforme planilha
apresentada pela fonte pagadora.
Entende que a Ampla ao informar à Receita Federal o valor pago deveria ter informado
também em DIRF o valor correspondente a ser recolhido a título de IRRF.
Ressalta que o valor informado na tabela pela Ampla é superior ao calculado pela
contadoria do juízo e o informado em sua DIRPF.
Acrescenta que encaminhou ao Poder judiciário petição solicitando intimação da
empresa para informar em DIRF que o valor de R$ 253.686,58 pago foi líquido, uma
vez que o imposto de renda correspondente está com sua exigibilidade suspensa.
Solicita que o imposto de renda devido seja recalculado, levando em consideração
apenas os valores recebidos da Brasiletos e do INSS e com a inclusão da omissão
apurada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão, em 06/07/2016 (fls. 40/41), o contribuinte, em
02/08/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), alegando, em apertada síntese, que o
imposto de renda retido na fonte se encontra com a exigibilidade suspensa dada a divergência
dos valores apurados pelas parte e pelo perito judicial, e que registrou equivocadamente na
declaração de ajuste os valores recebidos em campos inadequados, sendo certo que o
recolhimento do IRRF é de responsabilidade da fonte pagadora/reclamada que, após comprovado
o depósito com base nos cálculos judiciais homologados, deverão ser expedidos os competentes
alvarás para conversão em renda dos tributos devidos, bem como a complementação do valor
remanescente incontroverso a seu favor. Requer, ao final, o cancelamento parcial do débito fiscal
reclamado, com a retificação dos valores declarados no ajuste anual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/64.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$
52.827,73, constatada em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
pleiteada.
Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 35/37):
Em análise aos autos, constata-se que a Autoridade Fiscal glosou o valor total (R$
52.827,73) informado pela contribuinte, em sua declaração de ajuste anual, como
imposto de renda retido na fonte pela Ampla Energia e Serviços S.A (CNPJ:
33.050.071/00014-58).
O contribuinte em sua defesa alega que solicitou ao Poder Judiciário intimação da fonte
pagadora para retificação da DIRF para fazer constar que os rendimentos pagos foram
líquidos, uma vez que o imposto de renda correspondente está com sua exigibilidade
suspensa.
(...)
No presente caso, o contribuinte não traz aos autos documento hábil a comprovar a
retenção informada em sua DIRPF, afirmando em sua defesa que o valor de R$
253.686,58 constante em DIRF é o valor líquido recebido da AMPLA Energia e
Serviços. Não anexou aos autos documentos que comprovem o valor total devido ao
contribuinte.
Na DIRF apresentada pela fonte pagadora informando rendimentos tributáveis pagos
em agosto de 2009, no valor de R$ 253.686,58, sob o código 5936- Rendimento
decorrente de Decisão da Justiça do trabalho, não consta qualquer informação sobre
IRRF.
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

No presente caso, o contribuinte ofereceu à tributação apenas parte do valor líquido
recebido, tendo compensado o IRRF, que alega ser objeto de depósito judicial, não
fazendo constar na base de cálculo tal valor.
Não constam dos autos documentos que comprovem que o imposto retido encontra-se
com a exigibilidade suspensa por ter sido depositado judicialmente, assim como alegado
em sua defesa.
Consta dos autos determinação judicial para pagamento ao contribuinte (fls. 12) do
valor líquido de R$ 253.686,58, conforme informado em DIRF, sem qualquer menção
ao IRRF. O documento anexado pelo contribuinte denominado “quadro resumo da
condenação” traz uma indicação do IRRF, no entanto, tal documento não tem qualquer
timbre do Poder Judiciário (fls. 11).
Quanto à petição mencionada na defesa endereçada ao Poder Judiciário para que a fonte
pagadora retifique a DIRF não há qualquer resposta nos autos, mas, conclui-se, pelos
documentos anexados aos autos, bem como pelo alegado pelo contribuinte em sua
defesa, que os valores informados em DIRF são liquidos.
Em relação a alegação do contribuinte de que o imposto foi depositado judicialmente, é
de se ressaltar que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações.
Ademais, conforme a Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de 18/03/2013, não é
possível compensar IRRF objeto de deposito judicial.
“(...)
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
(...).”
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do IRRF.
Do cotejo da prova documental carreada e conforme fundamentado na decisão
recorrida, constato que em relação à dedução do IRRF paira dúvida razoável acerca do valor
compensado no ano-calendário autuado, sendo certo inexistir nos autos informações suficientes a
permitir a real apuração do IR devido e ainda sob discussão judicial (fls. 48), com base nos
rendimentos líquidos resgatados em 26/11/2009 (fls. 53), levando-se em conta que a DIRF
apresentada pela fonte pagadora Ampla Energia e Serviços S/A, apenas traz informações sobre
os rendimentos pagos ao contribuinte.
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve retenção ao menos parcial do
IRRF na referida ação trabalhista, bem como a ocorrência do seu efetivo recolhimento aos cofres
públicos, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada, sobretudo levando-se que o próprio contribuinte reconhece ter cometido
equívoco ao preencher sua declaração de ajuste, declarando o IRRF sobre os rendimentos
líquidos recebidos, o qual, diga-se de passagem, estava sob discussão judicial.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos: (i) cópia de peças
processuais extraídas do processo trabalhista no 3762-50.1998.501.0241, que tramitou na 1a Vara
do Trabalho de Niterói/RJ, com especial destaque para a decisão e os cálculos de liquidação
judicial fixando o efetivo valor do IRRF devido; (ii) cópia do alvará ou ofício/guia DARF
determinando à instituição financeira promover recolhimento do IRRF aos cofres públicos; e (iii)
informar acerca da ocorrência de sua eventual compensação, mesmo que parcial, no ajuste anual
em anos-calendários posteriores.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723611/2011-08

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original